Tribunal: TJSP
Processo: 2277499-42.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Leve
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Impetração que se volta contra decisão que homologou promoção de arquivamento a pedido do titular da ação penal, que não vislumbrou justa causa para a persecução penal. Pretensão fundamentada em lei nova cuja eficácia estava suspensa. Violação a direito líquido e

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Impetração que se volta contra decisão que homologou promoção de arquivamento a pedido do titular da ação penal, que não vislumbrou justa causa para a persecução penal. Pretensão fundamentada em lei nova cuja eficácia estava suspensa. Violação a direito líquido e certo não evidenciado. SEGURANÇA DENEGADA.